Tribunal: STF
Processo: Rcl 71750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DE PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI, Nº 275/PB, Nº 524/DF E N.º 556/RN. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), contra ato da 9ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0088136-33.2023.8.17.2001, por meio do qual teria sido inobservada a decisão das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 275/PB, nº 524/DF e n.º 556/RN.
 
    2. A reclamante narra ser uma sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviço público essencial de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade. 
 
    3. Relata que, na origem, trata-se de ação cível ajuizada pelo ora beneficiário, Condomínio do Edifício Sigma Trade Center. Noticia que, no processo de conhecimento, foi condenada. Informa que, em sede de cumprimento da sentença, o Juízo reclamado indeferiu pedido para que o pagamento fosse efetuado por meio do regime de precatório, não obstante a comprovação jurisprudencial acerca da obrigatoriedade de pagamento por meio de precatórios.
 
    4. Sustenta, em síntese, desrespeitada a mencionada decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, na qual assentada a aplicabilidade, às pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, prestadoras de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e sem intuito de lucro, de normas relativas à Fazenda Pública, concernentes ao adimplemento de dívidas e à impenhorabilidade de bens.
 
    5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada que indeferiu o pagamento por meio de precatório e determinou o bloqueio das contas da ora reclamante. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se que todas as execuções se processem sob o regime de precatório.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 275/PB, nº 524/DF e ADPF nº 556/RN. 

    11. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, se sujeitam ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:
 
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).
 
    12. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público: Eis sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).
 
    13. Por sua vez, na ADPF nº 524/DF, firmou-se o entendimento de que não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo e que violam a Constituição as decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório, impondo-se transcrever a sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana.
2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo.
3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos.
4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes.
5. Arguição julgada procedente.”
(ADPF nº 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
    14. Em sentido análogo, sindicando decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e sequestro de recursos públicos da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), seguiu o julgamento da ADPF nº 556/RN. Vejamos a ementa:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”
(ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020).

    15. No processo em análise, verifica-se que o Juízo reclamado afastou a prerrogativa de pagamento mediante precatórios, por se tratar de cumprimento de sentença, sem que fosse reconhecida à Compesa as prerrogativas da Fazenda Pública. É o que se depreende da ementa (e-doc. 26, p. 2):
 
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Conforme jurisprudência do STF e do STJ, apenas sociedades de economia mista que não têm fins lucrativos e operam em regime de exclusividade são submetidas ao regime de precatórios. 
2. O regime de precatórios não se aplica a sociedades de economia mista que distribuem lucros entre seus acionistas, mesmo quando prestadoras de serviços públicos essenciais, como é o caso da COMPESA. 
3. Recurso provido para afastar a aplicação do regime de precatórios, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença pelo rito comum.”
 
    16. No caso vertente, ante a natureza jurídica e características da parte autora, tenho como comprovado o descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que, como a reclamante, prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.
 
    17. Sobre o tema, cito: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); e Rcl nº 48.044/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 1º/10/2021).
 
    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 275/PB, nº 524/DF e n.º 556/RN. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator